Tribunal: STF
Processo: AR 1889
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. Cabe observar o verbete nº 343 da Súmula do Supremo em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos acerca do alcance da norma, sobretudo quando este Tribunal tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.